Tribunal: TJDFT
Processo: 0702390-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO PRO INDIVISO E DIVISÃO DE OBRIGAÇÕES. QUESTÃO PURAMENTE PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado entre os Juízes da Vara Cível do Guará e da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, para definir o juízo competente para processar e julgar ação de extinção de condomínio pro indiviso e divisão de débitos, tudo após sentença de dissolução da união estável.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve a definição do juízo competente para processar a extinção de condomínio decorrente da partilha de bens após o trânsito em julgado da sentença de dissolução da união estável.

III. Razões de decidir

3. A competência da Vara de Família se exauriu com a sentença que decretou a dissolução da união estável e estabeleceu a partilha de bens, conforme o regime matrimonial aplicável.
4. Questões relativas à divisão do patrimônio comum, após a dissolução da relação conjugal, configuram matéria de direito obrigacional, cuja análise compete à Vara Cível, conforme o art. 1.314 e seguintes do Código Civil e o art. 25 da LOJDF.
5. Precedentes desta Corte reconhecem que, encerrada a jurisdição do Juízo de Família com a partilha do patrimônio e obrigações, eventuais litígios patrimoniais devem ser resolvidos pelo Juízo Cível.
IV. Dispositivo e tese:
6. Conflito de competência conhecido. Declaração de competência do Juízo da Vara Cível do Guará para processar e julgar a ação.
Tese de julgamento: "A competência da Vara de Família se exaure com a sentença que decreta a dissolução da união estável e estabelece a partilha de bens, cabendo ao Juízo Cível processar e julgar eventuais litígios residuais relacionados à divisão patrimonial entre as partes."